Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-47.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO POR PROGRAMA DE MILHAGEM. DESISTÊNCIA DOS PASSAGEIROS. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DOS ASSENTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VALOR CORRESPONDENTE DAS PASSAGENS. MULTA CONSIDERADA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir a quantia de R$ 1.640,48 (um mil, seiscentos e quarenta reais, quarenta e oito centavos), correspondente ao total da multa cobrada pela remarcação das passagens adquiridas pela parte recorrida por meio de programa de milhagem. Em suas razões, requer, preliminarmente, a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, em razão dos imprevistos ocasionados pela pandemia de COVID-19. No mérito, narra que se trata de ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia a devolução integral do valor despendido com remarcação de passagens aéreas promocionais adquiridas por meio de programa de milhagem. Defende a exigibilidade da taxa de remarcação/cancelamento de passagens aéreas, conforme previsto no contrato de transporte aéreo e consoante informado aos clientes previamente à aquisição dos bilhetes e no sítio digital da recorrente. Argumenta que o reembolso integral apenas seria possível se a parte recorrida tivesse adquirido as passagens no perfil mais avançado (TOP) ou se tivessem solicitado o cancelamento em 24 horas após a compra. Argumenta que o art. 7.o da Portaria 676/GC-5 do Comando da Aeronáutica estabelece que pode ser descontado de 10% do saldo reembolsável a vinte e cinco dólares americanos, o que somente se aplica às tarifas cheias, não incidindo sobre as promocionais. Com esses argumentos, requer a suspensão do feito e, no mérito, que o recurso seja provido para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16170358). Contrarrazões apresentadas (ID 16170413).
III. Não merece prevalecer o pedido de suspensão do feito, pois no âmbito do TJDFT os atos processuais estão sendo realizados de maneira virtual, conforme estabelece a Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020.
IV. À falta de regulamentação legal expressa acerca do reembolso de passagens aéreas, encontra aplicação a norma estabelecida no art. 740 do Código Civil para o contrato de transporte em geral. O dispositivo legal estatui que o passageiro fará jus ao reembolso pelo valor pago, independentemente do motivo da desistência, desde que haja o pedido de cancelamento em tempo hábil para a renegociação. A norma encontra-se em consonância com as diretrizes protetivas da Lei 8.078/90 (CDC), como os incisos II e IV do art. 51, que, respectivamente, consagram a abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratuais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga ou estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo assim, eventual cláusula contratual que estipule a perda total do valor pago é nula, uma vez que ofende diretamente expresso texto legal. Precedentes: (Acórdão n.1159992, 07414027320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 28/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1172970, 07486586720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Pela mesma razão, ou seja, por contrariar expressa previsão legal e tendo em consideração a hierarquia entre as normas, não merece prevalecer o art. 7.o, § 2.o da Portaria 676/GC-5 do Comando da Aeronáutica, segundo o qual “o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação”. Como dito, o Código de Defesa do Consumidor, diploma revestido de legitimidade democrática porque oriundo da vontade popular representada pelo Poder Legislativo, estatui a nulidade das cláusulas que impõem ao consumidor onerosidade excessiva, de forma que a Portaria do Comando da Aeronáutica não tem o condão de autorizar a prática.
VI. No caso em exame, restou incontroverso que a parte recorrida buscou a resolução contratual em tempo hábil para renegociação das passagens, atraindo a incidência do dispositivo legal acima referido.
VII. Outrossim, não tendo a parte recorrente formulado pedido recursal subsidiário, nem esclarecido qual o valor correspondente às passagens aéreas, uma vez que foram pagas por milhas, merece prevalecer a sentença, que determinou a devolução integral da multa paga pela parte autora por falha no dever de informação.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora/recorrida, fixados em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.